Tribunal: STM
Processo: 7001296-81.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001296-81.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: VITOR JOSÉ DA SILVA VAZ
ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MAIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo Defensivo, para manter na íntegra a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/08/2020 18:48:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec345769
RELATOR:
REVISOR:
APELANTE:
APELADO:
ADVOGADO:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
VITOR JOSÉ DA SILVA VAZ.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DR. MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MAIA.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PRESENTES. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
Inicialmente, observa-se que não houve qualquer ofensa ao princípio da paridade de
armas, pelo fato de as testemunhas serem Oficiais da Marinha, eis que tal condição
não influi no valor da prova testemunhal, ademais, é dever da testemunha narrar os
fatos conforme a verdade.
O crime de desacato a superior é um delito propriamente militar, consistente na
conduta de desacatar superior, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado
pela vontade consciente de desrespeitar, desprestigiar, ofender a dignidade,
procurando diminuir a autoridade do militar superior.
A autoria e a materialidade restaram caracterizadas no momento em que o apelante,
então soldado, deprimiu a autoridade do médico, Oficial Superior, dentro do
consultório, na presença de outros militares, por discordar do parecer dado pelo
ofendido.
A dúvida sobre quem iniciou as animosidades em nada interfere para a consumação
do delito, e, ainda que se admita tal circunstância, tal fato não autoriza o militar a
desacatar seu superior. De igual sorte, não há que falar em conduta atípica, praticada
em repulsa a ato injusto perpetrado pela vítima, nos moldes do art. 47, II, do CPM, eis
que, para que se evidencie, deverá estar provada nos autos.
O dolo restou demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, assim, a
discussão em si, não pode servir como argumento para retirar o elemento normativo
do tipo penal, uma vez que, as ofensas, agressões ou o desacato são, normalmente,
praticadas em um contexto de exaltação de ânimos.
Não provimento do recurso. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/08/2020 18:48:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec345769

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Sd VITOR JOSÉ DA SILVA VAZ, contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, de 04/10/2019, que o condenou à pena de 1 (um) ano
reclusão, como incurso nas sanções do crime previsto no art. 298 do CPM (desacato à superior), com o
direito de recorrer em liberdade, o regime aberto para cumprimento da pena, concedendo, ainda, o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Narra a Exordial Acusatória, que (Evento nº 1, doc. 3 da APM), in verbis:

"(...) No dia 28 de julho do ano em curso, por volta das 12:30h, no Hospital Naval
Marcílio Dias, na Clínica de Traumo-Ortopedia, o SD-FN VITOR JOSÉ DA SILVA VAZ,
encontrava-se no referido local a fim de ser submetido a urna perícia médica. Foi
atendido pelo CT (Md) CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO PACHECO, Assistente da Clínica
de Traumato-Ortopedia.
Durante o atendimento o SD-FN 14.1826.29 VITOR JOSÉ DA SILVA VAZ, ora
denunciado, foi preso em flagrante delito por ter desacatado o Oficial Médico,
procurando deprimir-lhe a autoridade.
Em virtude do comportamento do denunciado, o CT (Md) CARLOS EDUARDO DE
ARAÚJO PACHECO, ora ofendido, acionou o 1º T (T-RM2) AUGUSTO CESAR DA SILVA
informando que o denunciado ficara insatisfeito com a sua manifestação em resposta
a um Parecer da Unidade Médica Expedicionária da Marinha (UMEM) onde descreveu
que o militar se encontrava APTO para retornar ao serviço, porém, com restrições. Ato
contínuo o ora denunciado começou a tratar o ofendido de maneira desrespeitosa,
falando em tom de voz elevado, esbravejando, questionando-o sobre o resultado do
parecer, tudo na presença de outro oficial, o 1º T (MD) Doyle, que também se
encontrava dentro do consultório.
Mesmo após ter recebido ordens para cessar aquele tipo de comportamento, o ora
denunciado afirmou ser homem tanto quanto o médico e que não concordava com o
resultado do parecer. Que estava prestes a ir embora da Marinha, e que estava a
paisano, logo, não devia obediência ao mais antigo.
A conduta livre e consciente de VITOR JOSÉ DA SILVA VAZ, descrita pela presente,
revelou-se objetiva e subjetivamente típica e reprovável, sendo certo que incorreu no
artigo 298 do Código Penal Militar. (...)".

A denúncia foi recebida em 30/11/2017 (evento 1, doc. 5 da APM).

Por meio do Ofício nº 50-300/CPesFN-MB 091, foi informado o licenciamento do réu da Força a contar de
11/1/2018, bem como, encaminhada suas Folhas de alterações (evento 13, doc. 2 da APM).

O apelante foi devidamente citado em 21/2/2018 (evento 1, doc. 4, fls. 18/19 da APM).

Constam nos autos os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, doc. 1, fls. 2/16 da APM);
- Cópia do Prontuário Médico do Réu (evento 69, docs. 2/6 e evento 80, docs. 2/9);

Em decisão de 30/7/2017, foi concedida liberdade provisória ao acusado (evento 1, doc. 1, fl. 40 da APM),
com o cumprimento do alvará de soltura na mesma data.

O ofendido, CT (MD) CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO PACHECO, ouvido na sede do Juízo, por meio de sistema
audiovisual, afirmou que se sentiu desrespeitado na sua atuação profissional, aduzindo em síntese, in verbis:

"(...) que o acusado chegou com dor no ombro e alegando que tinha saído do lugar; que
orientou o acusado quanto ao procedimento dos atestados, que explicou que o mesmo
estava fazendo o procedimento totalmente equivocado, pois pegou vários atestados de
várias Organizações militares diferentes, de médicos diferentes, que o acusado estava
totalmente perdido, se se machucou dentro da OM, teria que procurar o encarregado para
abrir atestado de origem; que quando falou que daria o apto para ele com restrições,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/08/2020 18:48:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec345769
começou as ofensas, levantando a voz, dizendo: "que você não encostou a mão em mim,
você não é médico, você está parecendo um veterinário; que falou para o acusado que o
respeitasse como médico, como militar e que respeitasse a Instituição que ele estava; que o
comportamento do acusado foi agressivo; que se sentiu desrespeitado na sua atuação
profissional". (grifo nosso). (evento 35, vídeos 01/07 da APM).

Na mesma ocasião, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pelo Parquet castrense:

- 1º Ten TIAGO DOYLE MAIA DE OLIVEIRA, o qual afirmou:

"(...) que os ânimos estavam conturbados; que o acusado falou ao ofendido que não
poderia tratá-lo assim; que era homem igual a ele; que o ofendido disse ao acusado que
ele estava em uma consulta médica; que além disso era uma Instituição militar, e não
poderia falar daquela forma; que o acusado respondeu que não fazia diferença nenhuma
por não ter ido fardado ao hospital; que o ofendido advertiu o acusado que continuava
sendo militar, fardado ou não; que realizava atendimento na sala ao lado; que aguardava o
ofendido para ir ao rancho; que não viu quando iniciou os fatos, mas percebeu que as
vozes estavam exaltadas na sala ao lado; que quando chegou na sala ouviu as palavras
ditas pelo acusado. (...)" (evento 34, vídeos 01/03 da APM).

- 1º TEN JACQUES CHARLAB, que informou:

"(...) que presenciou o ofendido solicitar ao acusado para baixar a voz e falar mais baixo e
respeitar a Instituição; que o acusado falou que não devia respeito por não estar com
farda; que por repetidas vezes o ofendido pediu para o acusado baixar o tom de voz, para
respeitar tanto a Instituição, quanto a hierarquia." (evento 35, vídeos 08/14 da APM).

Regularmente intimada, a Defensoria arrolou as testemunhas informantes, Sra. ELIZABETH REGINA DA
SILVA, mãe do acusado (evento 54, vídeos 1/2), e a Sra. RAPHAELA MACHADO DA ANUNCIAÇÃO,
companheira do réu (evento 54, vídeos 3/4), que, ouvidas em Juízo, nada acrescentaram de relevante para o
deslinde da causa, uma vez que não estavam presentes no momento da prática delitiva.

Em seguida, realizou-se o ato de qualificação e interrogatório do apelante, o qual informou, em síntese:

"que compareceu a clínica de traumato-ortopedia do hospital Naval Marcílio Dias; que nega
a acusação pois no dia só discordou do parecer do médico ofendido, que acabou virando
uma discussão; que não foi um desacato; que não saiu de casa para destratar um médico;
que o médico ofendido insistia que o acusado teria que ter um diagnóstico, já que estava
na perícia médica, e há um bom tempo passando por médicos, e até aquela data não tinha
nenhum diagnóstico; que tentou explicar ao ofendido que a culpa não era dele, visto que
demora um pouco para ter um diagnóstico; que ambos ficaram discordando um do outro,
com um tom alterado de voz; que no seu ponto de vista o oficial ofendido o desrespeitou
primeiro, principalmente como pessoa; que o ofendido teria chamado o acusado de
soldado de merda, por não saber qual era o seu diagnóstico pregresso; que o ofendido
liberou o acusado para trabalho com restrições de formatura e pegar comida no horário do
serviço; que a discussão foi em tom elevado; que não foi a maneira certa de ter se dirigido
ao médico; que como o ofendido já tinha o desrespeitado, ele já estava cansado daquela
situação, passando pela mesma situação sempre, infelizmente alterou voz também, mas
não era intenção de agredi-lo nem xingá-lo; que quando falou que não iria acatar as ordens
por estar de paisano foi um ato impensado; que estava sentindo dores no dia". (evento 54,
vídeos 05/09 da APM).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Castrense nada pediu (eventos 57 da APM). Por sua vez, a DPU
requereu cópias da notificação enviada ao réu para comparecer à consulta médica; Folha de Alterações
Militares; e Prontuário Médico (evento 59), os quais foram deferidos e atendidos pelo Juízo de origem
(eventos 62 e 69, docs. 1/6).

Em alegações escritas, o MPM ressaltou que as declarações do ofendido estão em consonância com a prova
testemunhal, o que evidencia a ocorrência do crime de desacato. Ressaltou que o acusado agiu com dolo ao

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/08/2020 18:48:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec345769
proferir palavras com a finalidade de desprestigiar e deprimir a autoridade do médico ofendido (evento 74).

A DPU não apresentou as alegações escritas, não obstante intimada em duas ocasiões para fazê-lo (eventos
92 e 93 da APM), motivo pelo qual o Juízo a quo nomeou o Dr. Marco Antônio de Souza Maia para atuar como
defensor dativo do acusado (evento 95).

Assim, a Defesa dativa, em suas alegações escritas, pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art.
439, alínea "b" ou "e", do CPPM. Aduziu que a conduta do acusado foi atípica por ausência de dolo
específico, porquanto a exaltação que motivou a discussão foi mútua. Requereu a aplicação do princípio do
in dubio pro reo, e, subsidiariamente, em caso de eventual condenação, que fosse aplicada a pena mínima e
concedido o benefício do sursis (evento 107).

Nas Alegações Orais, tanto o Parquet Militar quanto a Defesa reportaram-se as considerações expostas em
Alegações Escritas (evento 131).

Na Sessão de 30/9/2019, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade de
votos, julgar procedente a denúncia, para CONDENAR o acusado ex-Sd VITOR JOSÉ DA SILVA VAZ, à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 298 do CPM, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto. Foi reconhecido ao réu o direito de apelar em liberdade e concedida a suspensão condicional
da pena, pelo prazo 2 (dois) anos (evento 131 da APM).

A Sentença foi publicada em 4/10/2019 (evento 140 da APM), tendo ocorrido o trânsito em julgado para o
MPM no dia 5/11/2019 (evento 148 da APM).

Por sua vez, a Defesa interpôs o Recurso de Apelação (evento nº 142 da APM).

Em suas Razões, aduziu que houve violação ao princípio da paridade de armas, no tocante a prova
testemunhal, bem como que pairam dúvidas sobre a ocorrência do crime, devendo ser aplicado o princípio
do in dubio pro reo. Argumentou, ainda, que a conduta do acusado foi atípica, nos termos do art. 47, II, do
CPM, por ter sido praticada em repulsa a ato injusto executado pela vítima. Por fim, pleiteou, igualmente, a
absolvição por ausência de dolo específico, porquanto a exaltação que motivou a discussão foi mútua,
requerendo, assim, o provimento do apelo, com a reforma da Sentença condenatória e a consequente
absolvição do réu, com fulcro art. 439, alíneas "b" ou "e", do CPPM (evento 1, doc. 2).

Em tempo, requereu, ainda, que, distribuído o feito neste Eg. Tribunal, seja intimada a Defensoria Pública
para atuar na defesa do apelante.

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar rebateu todas as teses defensivas, manifestando-se pelo
desprovimento do Recurso de Apelação, para que se mantenha inalterada a r. Sentença a quo (evento 1,
doc. 5).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou pelo conhecimento e pela improcedência do apelo
defensivo, para manter na íntegra a r. Sentença condenatória (evento nº 6).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/08/2020 18:48:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec345769
VOTO

O Apelo é tempestivo, cabível, além de interposto por parte legítima e interessada. Assim, preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

In casu, insurge-se a Defesa do ex-Sd VITOR JOSÉ DA SILVA VAZ, contra a Sentença do Conselho Permanente
de Justiça, que o condenou à pena de 1 (um) ano reclusão, como incurso no art. 298 do CPM (desacato à
superior), com o direito de recorrer em liberdade, com o regime aberto para cumprimento da pena e com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Inicialmente, a defesa aduziu que houve violação ao princípio da paridade de armas, no tocante a prova
testemunhal, uma vez que a condenação levou em conta o depoimento de três Oficiais da Marinha, em
detrimento do relato do apelante e de suas testemunhas informantes, bem como que pairam dúvidas sobre
a ocorrência do crime, porquanto as testemunhas de acusação não teriam presenciado o inicio do fato
criminoso, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Argumentou, ainda, que a conduta do acusado foi atípica, em virtude de ter sido praticada em repulsa a ato
injusto da vítima, que teria, supostamente, chamado o apelante de "soldado de merda", o que, nos termos
do art. 47, II, do CPM, retira a elementar "superior" do delito e impede a caracterização do crime em
comento.

Pugnou, ao final, pela absolvição do apelante por ausência de dolo específico em sua conduta, porquanto a
exaltação que motivou a discussão foi mútua, requerendo, assim, o provimento do apelo, com a reforma da
sentença condenatória e a consequente absolvição do réu, na forma do art. 439, alíneas "b" ou "e", do CPPM
(evento 1, doc. 2).

Entretanto, não assiste razão à Defesa, com a máxima vênia.

Quanto à tese defensiva de que houve violação ao princípio da paridade de armas na produção da prova
testemunhal em Juízo, foi possível verificar nos autos que tal alegação não encontra o suporte fático-jurídico
minimamente aceitável para ser tutelado.

O fato de as testemunhas, que presenciaram a conduta delitiva do acusado, serem Oficiais da Marinha do
Brasil, em nada influenciam no valor da prova, pois é dever daquele que for arrolado nessa condição, narrar
os fatos conforme a verdade, da forma como tudo ocorreu, sob pena de ser responsabilizado criminalmente.

Nesse ponto, faço minhas as palavras do MPM que, em contrarrazões, esclareceu:

"Assim, a pecha de ilegalidade nos depoimentos das testemunhas arroladas na
denúncia e do ofendido por não terem apresentado versões favoráveis ao acusado
jamais pode ser acolhida (...). Há de se ressaltar que os depoimentos do ofendido e
das testemunhas arroladas na denúncia são dignos de credibilidade, seja porque
prestados por militares da Marinha do Brasil que não possuem interesse algum em
distorcer os fatos, seja porque seu conjunto revela consistência e harmonia.". (Grifo nosso.)

Além disso, foi garantida à Defesa o direito de participar da produção de provas em Juízo, podendo,
inclusive, impugnar o depoimento dos referidos oficiais, por meio da contradita, o que não ocorreu nem na
fase do art. 427 do CPPM, tampouco nas alegações finais.

No entanto, pelo que se observou nessas fases, a DPU arrolou como testemunhas a mãe e a companheira do
réu. Portanto, esse fato não pode ser, a meu juízo, usado posteriormente pela Defesa, para alegar que
houve disparidade na confecção da prova testemunhal, com toda vênia.

Ressalte-se, ainda, que no decorrer do processo, foram observados pelo Juízo a quo os princípios inerentes
ao devido processo legal, os quais asseguraram à Defesa a prerrogativa de, livremente, produzir todas as
provas em direito admitidas e que entendia serem importantes para alcançar suas pretensões em prol do
acusado.

Assim, percebe-se não haver qualquer violação ao princípio da Paridade de Armas. Ao contrário, o conjunto

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/08/2020 18:48:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec345769
probatório levantado nos autos evidencia de forma clara a autoria e a materialidade do crime, bem como a
intenção do apelante em menosprezar o Oficial-Médico, senão vejamos.

No caso em análise, trata-se de crime propriamente militar, consistente na conduta de desacatar superior. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela vontade livre e consciente de desrespeitar, de
desprestigiar, de ofender a dignidade, procurando diminuir a autoridade do militar de escalão maior.

Assim, prevê o art. 298 do CPM, in verbis:

" Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até 4 (quatro) anos, se o fato não constitui crime mais grave.". (Grifo
nosso.)

Segundo ensina a melhor doutrina de Célio Lobão Ferreira, em sua obra Direito Penal Brasileiro (1975 -
p.169) in verbis:

"O desacato consiste na falta de acatamento, no menosprezo, no ultraje, no insulto, na
ofensa moral, praticados contra funcionário público, civil ou militar, no exercício de função
ou em razão de função".

Nesta seara, o crime de Desacato a Superior ficou delineado no momento em que o apelante, então
Soldado-FN, deprimiu a autoridade do médico, Capitão-Tenente CARLOS EDUARDO PACHECO, dentro de seu
consultório, na presença de outros militares - o que é mais grave ainda - por discordar do diagnóstico
emitido pelo referido Oficial.

Nessa ocasião, após o médico informar ao réu que lhe daria o parecer apto para o trabalho, com restrições,
o acusado não concordou e, aos gritos, disse que o ofendido não era médico, que estava parecendo
um veterinário, e que não devia obediência a um mais antigo por "estar paisano" (evento 35,
vídeos 1/7).

Noutra vertente, o acusado, em seu interrogatório, igualmente afirmou que agiu "errado" e de forma
indevida, com o referido Oficial, conforme se observa no seguinte trecho de seu depoimento:

"(que) infelizmente alterou (a) voz também , mas não era intenção de agredi-lo nem
xingá-lo; que quando falou que não iria acatar as ordens por estar de paisano foi
um ato impensado; que estava sentindo dores no dia". (evento 54, vídeos 05/09 da APM).
(Grifo nosso.)

Importante esclarecer que esse crime nem precisaria de testemunhas para se configurar. Todavia, para a
infelicidade do acusado, o delito foi presenciado por outros Oficiais, conforme se observa nos seguintes
depoimentos.

- 1º Ten TIAGO DOYLE MAIA DE OLIVEIRA, o qual afirmou:

"(...) que os ânimos estavam conturbados; que o acusado falou ao ofendido que
não poderia tratá-lo assim; que era homem igual a ele; que o ofendido disse ao
acusado que ele estava em uma consulta médica; que além disso era uma
Instituição militar, e não poderia falar daquela forma; que o acusado respondeu
que não fazia diferença nenhuma por não ter ido fardado ao hospital; que o
ofendido advertiu o acusado que continuava sendo militar, fardado ou não; QUE
REALIZAVA ATENDIMENTO NA SALA AO LADO; que aguardava o ofendido para ir ao
rancho; que não viu quando iniciou os fatos, mas percebeu que as vozes estavam
exaltadas na sala ao lado; QUE QUANDO CHEGOU NA SALA OUVIU AS PALAVRAS
DITAS PELO ACUSADO. (...)" (evento 34, vídeos 01/03 da APM).

- 1º TEN JACQUES CHARLAB, que informou:

"(...) QUE PRESENCIOU O OFENDIDO SOLICITAR AO ACUSADO PARA BAIXAR A

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/08/2020 18:48:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec345769
VOZ E FALAR MAIS BAIXO E RESPEITAR A INSTITUIÇÃO; QUE O ACUSADO FALOU
QUE NÃO DEVIA RESPEITO POR NÃO ESTAR COM FARDA; que por repetidas vezes
o ofendido pediu para o acusado baixar o tom de voz, para respeitar tanto a
Instituição, quanto a hierarquia.". (evento 35, vídeos 08/14 da APM).

Foi nesses termos que o Juízo de primeiro grau, com muita erudição, assim sentenciou o acusado:

" Requisitos do crime de desacato a superior: (...). O ataque à dignidade ou ao
decoro é apenas uma das formas pela qual pode ser praticado o delito, mas existem
outras. (...). Desacatar também tem o sentido de faltar com o devido respeito à
função desempenhada pelo superior, desmerecendo a forma como este exerce sua
autoridade. (...). Aliás, se a ofensa à dignidade ou a decoro for direcionada diretamente à
pessoa do superior (por uma rixa anterior, por exemplo), não teremos o presente delito,
mas sim o de desrespeito a superior, uma vez que o tipo penal em comento protege
a instituição e não a pessoa do militar, tendo que estar presente o que a
doutrina chama de nexo funcional na conduta. Por óbvio, que além de se
proteger a autoridade da administração militar, o tipo penal visa proteger, também ,
a disciplina, uma vez que resguarda o respeito recíproco que deve haver entre
inferior e superior. Como o respeito deve ser recíproco, não ocorrerá o crime
quando a conduta do agente se der em repulsa imediata à alguma agressão por
parte do superior hierárquico, (...) como expressamente disposto no Art. 47, inciso II,
do Código Penal Militar. Necessário que o superior esteja presente no momento do
desacato, mas, diferentemente do que ocorre com o desrespeito a superior, não é
preciso que a conduta seja cometida diante de outro militar que não a vítima.
Tendo-se em vista que o tipo penal tem por intuito proteger a administração militar, é
indiferente se o superior hierárquico se sentiu (...) (desacatado) ou não, bastando que a
conduta do agente (infrator) tenha o intuito e o potencial de lhe diminuir a autoridade.".
(Grifo nosso.)

Então, pelo que se apurou nos autos, dúvida não há de que foi o acusado quem, realmente, iniciou toda a
confusão dentro do Hospital, ao ser examinado, quando foi informado pelo profissional de saúde que seria
liberado para o serviço. Aliás, o próprio acusado reconheceu em Juízo, ao declarar que não foi a maneira
certa de ter se dirigido ao médico.

Destarte, não se pode olvidar que toda essa situação se desenvolveu em local sujeito a Administração
Militar, no Hospital Naval Marcílio Dias, o que também depõe contra o acusado que, na ocasião, ainda era
marinheiro.

Além do mais, o problema maior reside no fato de que o ofendido, além de exercer a medicina, também é
Oficial da Marinha do Brasil e, consequentemente, superior hierárquico do acusado, o que, por si só,
igualmente complica a situação do ora apelante, uma vez que este, ao agir da forma que agiu e no lugar que
procedeu, adentrou o campo criminal e se enquadrou, com perfeição, nas elementares do crime de desacato
a superior, previsto no art. 298 do Código Penal Militar.

Some-se a isso, o fato de o acusado não só ter alterado o tom da voz, mas também ter travado uma
discussão acalorada, com seu superior em tom elevado e lugar sujeito a Administração Militar, como ele
mesmo reconhece, só porque ficou descontente com o laudo emitido pelo Oficial-Médico, o que é
inadmissível em qualquer situação.

No que tange à alegação do acusado de que não tinha a intenção de agredi-lo, nem xingá-lo, é suficiente
ressaltar que esse argumento, de per si, não melhora em nada a situação dele. Assim também, de nada
adianta reconhecer depois do ocorrido que foi um ato impensado dizer ao Oficial que não iria acatar as
ordens (do superior) por estar de paisano. Da mesma forma, afirmar que estava sentindo dores no dia, nem
de longe, autoriza o acusado a ofender, moralmente, o superior, com o direcionado propósito de diminuir a
autoridade deste.

Até porque, o crime de desacato a superior não exige, para ser consumado, que o ofendido sinta-se,
individualmente, humilhado ou ultrajado, como mencionado acima, tendo em vista que esse delito encontra-
se previsto no Título VII do CPM, sugerindo, portanto, que o principal sujeito passivo a ser atingido é a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/08/2020 18:48:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec345769
Administração Militar e, secundariamente, a pessoa do Oficial.

Cabe lembrar, ainda, que o fato de estar à paisana, ou na sua folga, não desobriga qualquer militar - muito
menos o réu - de observar os ensinamentos, notadamente de postura, conduta, respeito, hierarquia e
disciplina, que são ministrados durante o tempo de permanência nas Forças Armadas.

E mais. Torna-se imperioso esclarecer que essas lições aplicadas no seio da caserna são mais do que
normas de comportamento, é um modo de vida que deve observado e zelado por todos os militares sem
exceção - inclusive pelo ora acusado - enquanto ostentarem a farda.

É dizer que todas essas normas de procedimento devem ser obedecidas tanto dentro, quanto fora da
caserna, no período em que o cidadão estiver integrado à vida militar, sob pena de ser responsabilizado por
seus atos, como ocorreu no contexto fático em exame.

A meu ver, práticas como essa perpetrada pelo acusado precisam ser reprimidas com veemência, até para
que sirva de exemplo e, por conseguinte, desestimule os demais a não enveredar pela mesma senda
criminosa.

O fato de o apelante in tela se encontrar nervoso ou insatisfeito com o diagnóstico médico, como parece ser
o caso, quando proferiu seus insultos ao profissional de saúde e militar superior, também é inconcebível e
não pode ser tolerado, porque, além de ferir a hierarquia e a disciplina, tal alegação não tem o condão de
perdoar os atos praticados, devido à natureza jurídica do crime que perpetrou.

Para se ter uma ideia da gravidade e da periculosidade desse crime, previsto no art. 298 do CPM,
principalmente para as Instituições Militares, o STJ, ao analisar caso semelhante, entendeu que, in verbis:

"No crime de desacato contra superior (art. 298 do CPM), combinando a tipicidade direta e
indireta, com base nas hipóteses do art. 9º, inciso III, do CPM, o crime ocorre até
mesmo quando praticado por militar inativo, mesmo fora do quartel.". (Grifo
nosso.) (STJ. AgRg no REsp nº 1687681/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Julg. em 23/06/2018).

Dessa forma, não se vislumbram quaisquer dúvidas sobre a ocorrência do crime, como quer fazer acreditar a
Defesa. Isso, porque os elementos probatórios produzidos em Juízo, sob o crivo do contraditório, comprovam
a autoria e a materialidade delitiva, sendo incabível aplicar, dessa forma, o princípio do in dubio pro reo para
absolver o apelante.

Ademais, a alegação de dúvida sobre quem iniciou as animosidades em nada interfere para a consumação
do delito, pois, mesmo que se admita que o ofendido tenha sido tosco ou ignorante com o acusado - fato
que não restou provado - ainda assim não dá direito ao réu de desacatar seu superior, deprimindo-lhe a
autoridade na presença de outros militares.

Ora, o simples fato de afirmar, em tom elevado, que não iria cumprir as ordens de seu superior, por estar em
trajes civis, já é suficiente para a ocorrência do crime de desacato a superior e demonstra inequívoco
desprezo do réu com o Oficial-Medico e com os princípios da hierarquia e da disciplina.

Assim, tem caminhado a jurisprudência deste Eg. STM, in verbis:

"(...) O delito de desacato a superior, previsto no art. 298 do CPM, resta
configurado quando há o desmerecimento, a ofensa, o desprestígio à autoridade
do superior hierárquico. O bem jurídico tutelado é o respeito à dignidade da função de
natureza militar. Dessa forma, uma vez desprestigiado o agente militar, a ofensa
também recai sobre a Administração Militar. É certo que um servidor público
representa o Estado para desempenhar as funções inerentes ao cargo que ocupa. E não
restam dúvidas de que um militar, no exercício de suas funções e que esteja atuando em
nome da Administração Militar, refletirá a figura do Órgão que representa. (...). Recursos
ministerial e defensivo desprovidos. Unânime.". (Apelação nº 0000106-
33.2014.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 11/10/2018, Data de Publicação: 29/10/2018)
(Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/08/2020 18:48:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec345769

No tocante ao argumento defensivo, de que a conduta do acusado foi atípica, em virtude de sido praticada
em repulsa a ato injusto praticado pela vítima, que, segundo o acusado, o teria chamado de "soldado de
merda", do mesmo modo, não encontra amparo, uma vez que as provas contidas nos autos vão na
contramão dessa alegação defensiva.

Até porque, observou-se na espécie que referido Oficial somente exigiu do apelante que lhe respeitasse, em
virtude de sua condição de superior hierárquico e de médico, bem como que tivesse consideração pela
Instituição Militar.

Nesse diapasão, ao contrário do que foi mencionado pela Defesa, o ofendido não desceu o nível, quando
reprimiu o acusado, mas sim agiu dentro de suas prerrogativas de Oficial das Forças Armadas, de forma a
corrigir os desvios éticos e de conduta do réu, que, além de paciente, era também seu subordinado, naquele
momento.

Além do mais, se a defesa pretendia se valer dessa tese para alcançar a absolvição de seu assistido, deveria
ter buscado provar essa questão durante a marcha processual, porquanto o ônus do fato cabe a quem
alega. Contudo, verificou-se que não o fez.

Enfim, percebe-se que a defesa tenta a todo custo inverter a situação dos fatos, a ponto de atribuir a culpa
pelo ocorrido ao Oficial-Médico. Entretanto, pelo que se apurou, não conseguiu lograr êxito, e nem poderia,
considerando que o próprio acusado reconheceu os atos intoleráveis que praticou contra seu superior.

Dessa forma, deixando-se de comprovar o requisito exigido pelo art. 47, inciso II, do CPM[1], não há que
falar em atipicidade da conduta do apelante, por inexistir nos autos qualquer indício de agressão verbal
praticada pelo Oficial-Médico contra o então Marinheiro.

Em contrapartida, o mesmo não se pode dizer com relação às elementares do tipo previsto no art. 298 do
CPM, pois restaram plenamente configuradas nos autos, quando o Réu, por exemplo, afirmou que o Oficial
não parecia um médico, mas sim "um veterinário", bem como ao declarar que não iria respeitá-lo, por estar
"paisano".

Por fim, a Defesa pugnou pela absolvição de seu assistido, por ausência de dolo específico, tendo em vista
que os fatos ocorreram em uma situação de exaltação mútua entre ambos.

Contudo, a exemplo das teses anteriores, essa, também, não merece guarida, conforme já relatado alhures.
Observa-se na conduta praticada pelo soldado a intenção de menosprezar, desprestigiar e ofender a
condição de superior do Oficial-Médico, o que demonstra de forma clara a presença do dolo, seja genérico,
seja específico.

Ademais, a discussão em si, não pode servir para retirar o elemento normativo do tipo penal, uma vez que,
as ofensas, as agressões ou o desacato são, normalmente, praticadas em um contexto de exaltação de
ânimos e não em ambiente calmo e refletido.

Além do mais, o suposto ímpeto agressivo do Oficial não restou provado nos autos, pois o que se viu, na
verdade, foi um militar superior usando das prerrogativas que a legislação e os regulamentos internos lhe
outorgam para restabelecer a hierarquia, a disciplina e, por consequência, a ordem naquele consultório,
diante dos procedimentos inadequados e ofensivos do então soldado, ora apelante, os quais foram
presenciados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte castrense, in verbis:

"APELAÇÃO. DEFESA. DESACATO A SUPERIOR. (...) Não há como afastar o dolo de insultar e
ofender moralmente o superior hierárquico, inclusive com palavras ameaçadoras,
atingindo-lhe a dignidade e o decoro, conforme previsto no art. 298 do CPM. O fato de o
Acusado encontrar-se exaltado ou com alteração de ânimo não é suficiente para
afastar o delito. Como já decidiu esta Corte, o estado de espírito do agente não
pode ser considerado para tornar atípica a conduta. (...). Negado provimento ao
apelo defensivo. Unânime.". (Apelação nº 0000090-21.2010.7.01.0201. Relator(a):

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/08/2020 18:48:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec345769
Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 09/06/2011,
Data de Publicação: 08/07/2011). (Grifos nossos.)

É de se destacar, ainda, que em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quiçá
no âmbito de uma Organização Militar, em que os militares são treinados e preparados para cumprir ordens
e respeitar seus superiores hierárquicos.

Certo é que esse comportamento demonstrado pelo réu não se coaduna com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas, que são, em sua essência, pautados no respeito, na hierarquia
e na disciplina, conforme aventado supra.

Portanto, considerando que inexiste nos autos qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a
culpabilidade do réu e que, por outro lado, as provas constantes na espécie identificam, de forma
indubitável, a autoria e a materialidade delitivas, estando, dessa forma, aptas a lastrear a manutenção da
condenação pela prática do referido delito, torna-se forçoso, a meu juízo, concluir que a Sentença
vergastada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo Defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Art. 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime:
(...)
II - a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou
a de sentinela, vigia, ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa a agressão.